Tribunal: TJSP
Processo: 1008587-40.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS RECONHECIDA – REJEIÇÃO LIMINAR – PRETENSÃO À REFORMA – PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS QUE SE MOSTRAM DESCONEXAS COM OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER MANTIDOS CONFORME ARBITRADOS, EIS QUE A FIXAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR A DISCIPLINA DO ARTIGO 85, §§ 2o E

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS RECONHECIDA – REJEIÇÃO LIMINAR – PRETENSÃO À REFORMA – PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS QUE SE MOSTRAM DESCONEXAS COM OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER MANTIDOS CONFORME ARBITRADOS, EIS QUE A FIXAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR A DISCIPLINA DO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Conforme se verifica dos autos, tem-se que parte das razões recursais não confrontam a decisão judicial, eis que não enfrentaram a fundamentação adotada naquela decisão, enveredando por outra argumentação distinta da discorrida na r. sentença, por ofensa ao princípio da dialeticidade, não se conhecendo do presente recurso de apelação no tocante à discussão do mérito dos embargos;
II. Sem razão a apelante no tocante à fixação dos honorários advocatícios, eis que o arbitramento, sendo o valor da causa for muito baixo, deve se dar por apreciação equitativa, tal como asseverou o magistrado de primeiro grau.